Tribunal: TJSP
Processo: 1000093-18.2022.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Sentença anteriormente proferida que foi anulada pelo Tribunal - Proferida outra, em substituição, não há que se falar em nulidade - Embargantes que, na petição inicial, não declinaram valor à causa - Impossibilidade de aproveitar o valor dado à execução para suprir a falta - Inexistência de demanda diversa que trate do mesmo tema - Honorária sucumbencial fixada em R$

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Sentença anteriormente proferida que foi anulada pelo Tribunal - Proferida outra, em substituição, não há que se falar em nulidade - Embargantes que, na petição inicial, não declinaram valor à causa - Impossibilidade de aproveitar o valor dado à execução para suprir a falta - Inexistência de demanda diversa que trate do mesmo tema - Honorária sucumbencial fixada em R$ 1.500,00, com base na equidade, que não se revela diminuto - Apelação desprovida.